Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731492-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA RECORRIDOS: IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, IRINEU BARROSO DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. COISA JULGADA. REPROPOSITURA. MESMOS FATOS. IMUTABILIDADE. 1. Cuida-se de repropositura de ação de usucapião sobre fração ideal de imóvel em face dos coproprietários, tendo sido a anterior extinta por falta de interesse de agir e transitada em julgado. 2. O recolhimento do preparo é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 3. A coisa julgada nos casos de ausência de interesse de agir, embora seja meramente formal, para ser proposta nova demanda, deve haver alteração nas condições, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, não se prestando a propositura de nova ação à revisão de outra coberta pelo manto da imutabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 9o e 10, ambos do CPC, e 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXV, da CF, sustentando que o indeferimento da peça inaugural, com fundamento na ausência de pressupostos processuais, precisamente, o interesse de agir e a coisa julgada, nada mais é que obstar o seu direito fundamental de petição, bem como o livre acesso à justiça. Acrescenta que como não houve o julgamento do mérito, é possível a propositura de nova demanda para discutir a prescrição aquisitiva; b) artigo 1.238 do Código Civil, argumentando que a norma regulamentadora da usucapião não traz distinção entre a pleiteada por herdeiro ou por terceiro, porquanto uma vez cumpridos, efetivamente, os requisitos, ambos fazem jus à prescrição aquisitiva. Formula, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O mérito do presente recurso não versa acerca da possibilidade da ação de usucapião, mas da repropositura de ação idêntica anteriormente julgada e coberta pelo manto da coisa julgada. Ainda que a coisa julgada nos casos de ausência de interesse de agir seja meramente formal, admitindo-se sua repropositura, importa esclarecer que, a fim de ser proposta nova demanda, deve haver alteração nas condições. A decisão anterior, que extinguiu o feito, esteve sujeita a seus próprios mecanismos de revisão; ou seja, aos recursos cabíveis a fim de que se operasse sua cassação ou reforma. Desse modo, a propositura de uma nova ação não se presta a revisar uma decisão anteriormente prolatada, devendo ser reconhecida a sua imutabilidade, não havendo no caso condições fáticas diversas daquelas anteriormente analisadas” (ID. 30634126). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). No que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.238 do Código Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1.582.622/PR (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016